Tribunal: TJES
Processo: 5002087-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002087-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.
1. Considerando que a suposta vítima se retratou e pugnou pela retirada das medidas protetivas de urgência, não há mais que se falar em seu descumprimento, razão pela qual a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002087-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator da MM. Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Viana-ES.

O impetrante argumenta ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo na distribuição do feito.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura da paciente e, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas, bem como pela imediata distribuição do feito.

Assim, pugna pela revogação da prisão decretada.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Verifico dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Extrai-se trecho do Boletim Unificado como síntese fática:

“POR DETERMINAÇÃO DO CIODES, A RP 5093, COMPOSTA PELOS SOLDADOS LETÍCIA BRAVIM E AMORIM, DESLOCOU-SE ATÉ A AVENIDA GOVERNADOR BLEY, Nº 186, EDIFÍCIO NAVEMAR, POR VOLTA DAS 00:20H DO DIA 04/02/2025 , ONDE SUPOSTAMENTE UM INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS, ESTARIA AGREDINDO SUA EXNAMORADA, LUCIMAR VIEIRA DE ARAÚJO. AO CHEGAREM AO LOCAL, OS POLICIAIS ENCONTRARAM AMBOS EM CONFLITO E BASTANTE ALTERADOS. SEGUNDO LUCIMAR, SEU EX A TERIA AGREDIDO, E QUE POSSUI UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE, A QUAL, SEGUNDO SEU RELATO, FOI RASGADA PELO ACUSADO. DIANTE DOS FATOS, AMBOS FORAM ENCAMINHADOS À 1ª REGIONAL DE VITÓRIA. RESSALTA-SE QUE AMBOS APRESENTAVAM LEVES ESCORIAÇÕES DEVIDO A BRIGA DOS DOIS. GERSON FOI INFORMADO DE SEUS DIREITOS, CONFORME O AVISO DE MIRANDA, SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS E SUA CONDUÇÃO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA, EM RAZÃO DE SEU ESTADO ALTERADO E POR TER DESRESPEITADO A VOZ DE ABORDAGEM DO SOLDADO AMORIM. ”

Em abordagem inicial, a defesa aduz ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo na distribuição do feito.

Inicialmente é indispensável esclarecer que o paciente foi preso pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, fixadas em razão de suposta ameaça perpetrada em face da vítima Lucimar Vieira de Araújo.

Referida ameaça estava sendo devidamente apurada nos autos de nº 000607-05.2024.8.08.0024.

Contudo, ao me debruçar sobre tais atos, verifiquei que a vítima Lucimar Vieira de Araújo retratou-se da representação inicialmente feita, tendo o processo sido extinto sem julgamento de mérito.

Ainda, em petição acostada no id. 12216964 a Defensoria Pública acostou capturas de tela de comunicação havida com a vítima Lucimar, em que a mesma pleiteia a concessão de liberdade em favor do réu Gerson.

Desse modo, considerando que a vítima retratou-se da representação quanto ao crime de ameaça, que ensejou a fixação de medidas protetivas de urgência aqui supostamente descumpridas, bem como, tendo em vista o pedido da vítima, devidamente acostado aos autos, revogo a prisão preventiva de GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que deferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
concedo a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.